Tribunal: TCU
Processo: 003.705/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2001/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.705/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Cristina Teixeira de Souza (XXX.500.442-XX); Andreza Silva Teixeira (XXX.109.192-XX); Carla Simone dos Santos Teixeira (XXX.269.542-XX); Claudia Cristina Teixeira de Farias (XXX.910.782-XX); Clisciane Santos Teixeira Reboucas (XXX.483.452-XX); Dercil Verao da Fonseca (XXX.844.901-XX); Heloisa Helena Teixeira Leal (XXX.105.202-XX); Maria do Socorro Santos Teixeira (XXX.572.332-XX); Rosalina do Socorro Santos Teixeira (XXX.502.492-XX); Sandra Suely Teixeira do Nascimento (XXX.758.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.